Tribunal: TJSP
Processo: 1002803-03.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL - Procedência da ação - Insurgência para anulação do ato de consolidação da posse e a possibilidade de quitação do débito - Inadimplemento e constituição em mora da devedora, incontroverso - Consolidação da propriedade nas mãos da parte autora - Esbulho configurado - Indenização devida -

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL - Procedência da ação - Insurgência para anulação do ato de consolidação da posse e a possibilidade de quitação do débito - Inadimplemento e constituição em mora da devedora, incontroverso - Consolidação da propriedade nas mãos da parte autora - Esbulho configurado - Indenização devida - Valor cobrado não impugnado especificamente - Taxa de ocupação do imóvel exigível - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.